Tribunal: STF
Processo: Rcl 87834
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Moreira e Melo Ltda. em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, por alegado desrespeito à tese do Tema nº 1.284 da Repercussão Geral.



    A parte reclamante narra que impetrou mandado de segurança nº 5626682-33.2024.8.09.0051, com fundamento no Tema nº 1.284 da Repercussão Geral, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota interestadual do ICMS (DIFAL), nas operações de aquisição interestadual de mercadorias por empresa optante do Simples Nacional, com amparo no Decreto estadual nº 9.104/2017, com a respectiva repetição do indébito.



    Prossegue narrando que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido liminar e denegou a segurança com base na modulação dos efeitos determinada no julgamento da ADI estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, afastando, dessa forma, os efeitos vinculantes e a eficácia erga omnes do decidido no Tema 1.284 da Repercussão Geral, e comprometendo a autoridade do julgado desta Suprema Corte. 



    Anota que no julgamento do Tema nº 1.284/RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, em sede de repercussão geral, a exigência de lei em sentido estrito para a instituição de obrigações tributárias, especialmente quanto ao ICMS-DIFAL sem substituição tributária. Foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 9.104/2017, por ofensa direta ao art. 150, I, da Constituição Federal. A decisão então proferida sem modulação de efeitos, possuindo efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos dos arts. 927, III, do CPC e 102, §2º, da CF/88.



    Assevera que os Tribunais locais estão totalmente vinculados, por força do art. 927, III, do Código de Processo Civil, aos precedentes do Supremo Tribunal Federal firmados em Repercussão Geral, abrangendo tanto a razão de decidir (mérito) quanto o alcance temporal (a modulação ao a ausência dela).



    Argumenta que 



    “A definição sobre a eficácia temporal de um julgado, nos termos do Art. 27, da Lei número 9.868/99, é parte integrante da ‘autoridade da decisão’. Ao decidir, por unanimidade, não modular os efeitos do Tema 1284, o Supremo Tribunal Federal definiu que a eficácia seria retroativa.”



    Aduz, ainda, que



    “A competência para modular os efeitos de declarações de inconstitucionalidade com eficácia geral e vinculante, quando a matéria é constitucional e definida em sede de Repercussão Geral, é, em última instância, exclusiva do Supremo Tribunal Federal.”



    A parte reclamante requer, assim, 



    “c) A cassação, por consequência, do capítulo decisório do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual número 5323777-24.2023.8.09.0000, que modulou os efeitos da decisão, de modo a restaurar-se a plena eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual número 9.104/2017.”



    É o relatório. Decido.



    Cumpre, inicialmente, ressaltar que a parte não tem legitimidade ativa para, em sede reclamatória, pleitear a suspensão e a cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás na ADI estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, em que figuram como partes a a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO/GO e o Estado de Goiás.



    De fato, a orientação desta Suprema Corte é no sentido de considerar legitimados à propositura da reclamação constitucional, “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004).



    É certo que os pronunciamentos em sede de controle concentrado de normas, ainda quando ocorram nos Tribunais de Justiça, possuem eficácia vinculante e efeitos erga omnes no âmbito de sua jurisdição, podendo afetar interesses de todos que se submetam ao decisum.



    No entanto, não se trata aqui de ação reclamatória oposta contra ato que tenha desconsiderado a própria decisão tomada em controle concentrado na origem. Até porque, fosse esse o caso, a Corte competente para julgar e conhecer a reclamação seria o próprio Tribunal de Justiça. A reclamação que ora se analisa, ao invés, tem como paradigma a Tese nº 1284 da Repercussão Geral, atraindo as normas de regência da referida medida processual.



    Nesse contexto, e sendo a Reclamatória, em si, um processo de natureza subjetiva, o pedido que pode ser nela veiculado é a cassação da decisão judicial que, aplicando erroneamente ou afastando a tese nº 1284, tenha causado à requerente prejuízos diretos. 



    No caso dos autos, caberia à Reclamante postular a cassação do acórdão que, no mandado de segurança por ela impetrado (Processo nº 5626682-33.2024.8.09.0051) teria afastado equivocadamente a Tese nº 1284 da Repercussão Geral, após o esgotamento das instâncias ordinárias.



    O que não ocorreu, in casu, tendo inclusive transitado em julgado a decisão denegatória da ordem, nos termos da Certidão de Trânsito constante no e-doc. 3, p. 214, o que atrai o óbice da Súmula nº 734 do STF. 



    Como visto, o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões. 



    Em assim sendo, eventual descompasso da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade no TJ/GO em relação à precedente vinculante desta Corte Suprema deve ser solucionado pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamatória como sucedâneo de recurso extraordinário. 



    Tampouco se pode admitir que qualquer pessoa, ainda que não legitimada para atuar em controle concentrado, possa, como se fosse um legitimado universal, postular a cassação ou a reforma do julgado proferido em sede abstrata.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente